Tribunal: TJDFT
Processo: 0733780-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733780-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIVAL JOSE DOS SANTOS, LYDIANI SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: JEAN PIERRE SOUZA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosival José dos Santos e Lydiani Souza dos Santos em face da r. decisão (ID 153916693, na origem) que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Jean Pierre Souza da Conceição, deferiu a antecipação da tutela para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel localizado na QNO 11, CONJ. H, Casa 05 (matrícula no 61.132), Ceilândia/DF, tornando-o indisponível. Nas razões recursais (ID 50181552), pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. Juntam Carteiras de Trabalho (IDs 50181555 e 50181557), declarações de hipossuficiência (IDs 50181556 e 50182209) e extrato bancário não identificado (ID 50181558), a fim de comprovar que atendem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Oportunizada aos Agravantes a complementação dos documentos com, ao menos, extratos bancários devidamente identificados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimentam, declarações de Imposto de Renda e comprovantes de renda e de despesas ordinárias (ID 50220378). Em resposta, os Agravantes juntaram declaração de imposto de renda referente ao exercício 2023 apenas do Agravante Rosival (IDs 50645791 e 50645792) e extrato bancário apenas da Agravante Lydiani (ID 50645793). Além disso, justificaram a impossibilidade de comprovar as despesas básicas no fato de que Rosival não teve tempo hábil a modificar a titularidade das contas, em razão da recente mudança dele para o imóvel objeto de discussão, tendo juntado apenas comprovante de gastos de alimentação e manutenção residencial (ID 50645790). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No presente caso, observa-se que os Agravantes não apresentaram a documentação completa exigida na decisão de ID 50220378. No que tange ao Agravante Rosival, embora tenha declarado que trabalha como corretor de imóveis, auferindo renda aproximada de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) mensais, não apresentou os extratos bancários dele, mas tão somente a declaração de imposto de renda (IDs 50645791 e 50645792). Malgrado o Agravante tenha argumentado que juntou os extratos bancários dele às razões recursais, nota-se que o extrato de ID 50181558 não está identificado, de forma que há dúvida acerca da titularidade da referida conta bancária. No mesmo sentido, não obstante a Agravante Lydiani tenha apresentado CTPS que comprove remuneração mensal de R$ 1.425,60 (mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), não juntou a declaração de imposto de renda dela, mas apenas o extrato bancário (ID 50645793). Extrai-se do extrato bancário da referida Agravante (ID 50645793) que há rubricas de “saque poupança” e “transferência de poupança para conta corrente”, o que indica a existência de outra conta para investimento, além de constar depósitos de dinheiro em espécie, cuja origem é desconhecida. Por fim, a comprovação de gastos apresentada no ID 50645790 não se presta a avaliar a totalidade das despesas ordinárias. Nesse contexto, os documentos acostados aos autos não são suficientes para aferir a real situação financeira dos Agravantes, o que infirma a hipossuficiência alegada. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em consequência, aos Agravantes para, em 5 (cinco) dias, providenciarem o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários e declaração de Imposto de Renda juntados pelos Agravantes (IDs 50181558, 50645791, 50645792 e 50645793). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator